Tribunal: STF
Processo: Rcl 60045
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de João Vitor dos Santos Alvarenga contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP.



    Narra a inicial que o reclamante encontra-se preso, desde 18.11.2022, por força de prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva, pelo suposto roubo de motocicleta.



    O defensor alega haver indícios de que o crime praticado teria sido furto e que, para demonstrar isso, seria necessária a produção de prova relativa a informações contidas no Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), órgão responsável pelo recebimento de chamadas de emergência policial. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria indeferido tal pedido, de modo a violar o direito constitucional do reclamante à ampla defesa e ao contraditório (eDOC 1, p. 2). 



    Sustenta que a negativa de realização de diligências deve ser justificada, sob pena de ofensa ao princípio da paridade de armas (pp. 4-5). 



    Considerando o agendamento de audiência designada para 13.6.2023, pleiteia a concessão de medida liminar para se determinar ao Juízo reclamado “a imediata reconsideração de suas decisões que indeferiram a produção de provas nos autos do processo-crime n.º 1501550-76.2022.8.26.0618” (p. 7).



    Requer a produção da prova, consistente na obtenção das informações e gravações do COPOM referentes ao chamado policial que registrou o incidente como furto (p. 7).



    É o breve relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Entretanto, no presente feito não se verifica nenhuma delas. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional.



    O defensor do reclamante não menciona sequer qual o escopo que se visa a garantir por intermédio da presente reclamação. Limita-se a alegar constrangimento ilegal pelo indeferimento de realização de determinada prova.



    Assim, na espécie, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.



    Além disso, destaco entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente